Tribunal: TJSP
Processo: 2083561-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083561-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
FELYPE MATHEUS QUIRINO DE FREITAS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083561-87.2020.8.26.0000 -Voto no 35721
2
HABEAS CORPUS no: 2083561-87.2020.8.26.0000 VOTO no 35.721
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUÍZO DE ORIGEM: PLANTÃO JUDICIÁRIO
AÇÃO PENAL no: 1500600-41.2020.8.26.0617
IMPETRANTE: CAMILA UENO (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: FELYPE MATHEUS QUIRINO DE FREITAS
HABEAS CORPUS
ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06
CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA
A Defensora Pública Dra. Camila Ueno impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando que FELYPE
MATHEUS QUIRINO DE FREITAS sofre constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo Juiz do Plantão Judiciário da Comarca de SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS que, nos autos da ação penal no 1500600-41.2020.8.26.0617, em
que está sendo acusado da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no
11.343/06, converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta a ilustre impetrante, em síntese, que a decisão
em questão carece de fundamentação concreta e que a manutenção do
paciente no cárcere viola o princípio da proporcionalidade.
Por fim, busca a soltura do paciente com base na
Recomendação no 62/2020 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083561-87.2020.8.26.0000 -Voto no 35721
3
Postula a concessão da ordem, para que seja concedida
liberdade provisória ao paciente com ou sem a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida.
Dispensado
o
pedido
de
informações,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente FELYPE MATHEUS QUIRINO DE FREITAS
foi denunciado porque no dia 1o de maio de 2020, por volta das 10:00
horas, na Rua Waldemar Teixeira, bem como num bueiro situado na
altura do no 11 da Rua Tereza Machado, Cidade e Comarca de São José
dos Campos, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 503g.
(quinhentos e três gramas) de maconha, 111g. (cento e onze gramas) de
cocaína e 32g. (trinta e dois gramas) de “crack”.
Segundo
informações
extraídas
dos
registros
eletrônicos desta Corte, o feito aguarda a apresentação de defesa
preliminar pelo réu.
Examinando-se os autos, verifica-se que a pretensão
do impetrante buscando a concessão de liberdade provisória formulada,
também, com fundamento na pandemia causada pelo COVID-19, foi
indeferida em decisão adequadamente fundamentada, nos seguintes
termos (fls. 58/61):
“(...) A quantia considerável de entorpecentes variados encontrada e
a quantia em dinheiro em notas de menor valor, denotam a prática da traficância.
Em que pese o indiciado ser primário, ele ostenta passagens pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083561-87.2020.8.26.0000 -Voto no 35721
4
Vara da Infância e da Juventude, sendo a segregação cautelar a medida que se demonstra
mais adequada para a manutenção da ordem pública, uma vez que a concessão de liberdade
provisória com medidas cautelares não se demonstram suficientes para tanto (...).
(...) Nesse contexto, tem-se como imprescindível, numa análise
preliminar, o encarceramento. A prisão impede que o custodiado volte a delinquir, fuja e
ameace pessoas que tenham conhecimento dos fatos. Cuida-se, portanto, de
preservar a incolumidade pública, dando desde logo uma resposta para a violação jurídica, com
a retirada do suspeito do convívio com os semelhantes, em prol da manutenção da
estabilidade social. Impedem-se novas ações ilegais, resguardando a coletividade, além de
viabilizar a futura punição, obstando a evasão do suspeito e assegurando o bom
desenvolvimento do processo que se instaurará para que seja conferida a prestação
jurisdicional cabível. Aliás, a prisão imprime celeridade ao feito, permitindo rápida formação
da culpa, preservando a boa instrução criminal. A detenção provisória assegura, assim a
aplicação da lei penal, deixando desde logo o autuado à disposição da justiça, já que, em
caso de eventual condenação, possivelmente não será concedido qualquer benefício, em vista
da pena prevista para o tipo ora analisado (...).
(...) O encarceramento é imperativo para a garantia da ordem pública
e a conveniência da instrução criminal (...).”
In casu”, observa-se que o paciente está sendo acusado
da prática do crime de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), foi
surpreendido na posse de grande quantidade e variedade de entorpecentes e
registra passagens pela Vara da Infância e Juventude, circunstâncias que
demonstram periculosidade e justificam sua manutenção no cárcere.
Diante do exposto, denega-se a ordem.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora